Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711934-73.2022.8.07.0000 Agravante TATIANY SAUDE TEIXEIRA Agravado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por dano moral e material, indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual vindicava a Autora, o seguinte: (A) Liminarmente, com fulcro no art. 300 e ss., do Código de Processo Civil, e art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, seja: A.1) a concessão cautelar de recolhimento do veículo pela FORD, às suas expensas, com envio de um guincho para o endereço: Setor de Mansões IAPI, chácara 05, casa 06 -Guará II, CEP: 71070-300, para que se evite qualquer argumento de deterioração; A.2) Deferido o pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que a Ford seja compelida a disponibilizar automóvel de igual categoria (carro reserva), de sua frota ou pague diárias de veículo de aluguel (valor da diária cotação R$245,64, em anexo) com os mesmo opcionais (câmbio automático, motor 1.6 Flex, etc.) e sem defeito para uso, até que a controvérsia chegue ao fim, sob pena de multa diária fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação; e, por fim, que seja. (A.3) Dispensada a perícia antes da análise da presente tutela cautelar e de urgência, uma vez que resta devidamente comprovado nos autos, sendo fato incontroverso que o veículo apresenta defeito no módulo TCM o que ficou comprovado pelo laudo emitido pela Requerida em 25 de março do 2022 e conforme programa de garantia, que a Requerida Ford já sabia do vício no câmbio e, mesmo assim, decidiu comercializar produto defeituoso. Afirma que “a concessão de um carro reserva não esgota o pleito final, também não há irreversibilidade da medida, pois, na remota possibilidade da ação ser julgada improcedente, poderá a FORD cobrar os valores gastos”, bem como que “a própria FORD já reconheceu que o defeito do veículo é no modulo TCM”. Argumenta que demonstram a probabilidade do direito alegado o “laudo emitido pela FORD comprovando que o defeito está no modulo TCM, diversas reportagens mostrando que de fato existe defeitos em veículos da FORD e que a FORD sabia, bem como a condenação da FORD pelo PROCON”. Alega que em análise perfunctória dos autos é possível verificar que: “1- O carro não está funcionando, neste momento, por defeito no módulo TCM comprovado por intermédio do laudo emitido pelo preposto (mecânico) da FORD colacionado em anexo e no item 2.3. 2- Há um protocolo aberto por intermédio da central da Ford( CAFUNI000047587), segundo o qual a FORD já confirmou o defeito do veículo e que irá pedir a peça, entretanto não tem data para fazer consertá-lo , nem para pedir a peça. 3- há defeito de fabricação do veículo, o qual está comprovado por intermédio das reportagens colacionadas no item 2.2 desta petição e da ação do Procon que condenou a FORD em 10 milhões de reais por tratamento discriminatório do consumidor. Além do acórdão do TJSP, em anexo, registro: 2021.0000127400 , que comprova todo o alegado. 4- Já houve troca da mesma peça, notadamente, do módulo TCM e conjunto de embreagem, na expectativa de se sanar o problema, todas elas em vão -comprovante no item 1 desta petição, além de constar em anexo, documento que comprova o recall, bem como a atualização do sistema de módulo TCM. 5- Prova emprestada colacionada ao ID 120872512, em que consta um laudo pericial relatando todos os problemas constantes no módulo TCM”. Sustenta que “tem o consumidor direito de escolher uma das opções legais mencionadas, dentre as quais a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, conforme inciso II do § 1o do art. 18 do CDC, não se tratando, portanto, de desfazimento de negócio apenas com base em meras suposições ou expectativas quanto à impossibilidade de solução para as falhas por ele alegadas” e que “se trata de bem essencial, dispensando a observância do prazo de 30 dias, visto que estão devidamente comprovados os defeitos no produto bem como a sua característica de essencialidade, as faculdades elencadas no §1o, do art. 18 do CDC, tornam-se possíveis de serem exercidas pelo consumidor de forma imediata, sem necessidade de submissão do produto para reparos”. Aduz à necessidade de utilização de carro reserva para locomover-se ao seu trabalho e levar os filhos à escola, que a Agravada não possui data para faturar a peça, consertar o veículo e garantir seu funcionamento. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar nos seguintes moldes: a) para deferir o pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que a Ford seja compelida a disponibilizar automóvel de igual categoria (carro reserva), de sua frota ou pague diárias de veículo de aluguel (valor da diária cotação R$245,64, em anexo) com os mesmo opcionais (câmbio automático, motor 1.6 Flex, etc.) e sem defeito para uso, até que a controvérsia chegue ao fim, sob pena de multa diária fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação; b) bem como para conceder a cautelar de recolhimento do veículo pela FORD, às suas expensas, com envio de um guincho para o endereço: Setor de Mansões IAPI, chácara 05, casa 06 -Guará II, CEP: 71070-300, para que se evite qualquer argumento de deterioração; ou subsidiariamente que a FORD conserte o veículo com todos os custos as suas expensas, para que, se possível, a requerente utilize o veículo até o provimento final (recompra). c) Dispensada a perícia antes da análise da presente tutela cautelar e de urgência, uma vez que resta devidamente comprovado nos autos, sendo fato incontroverso que o veículo apresenta defeito no módulo TCM o que ficou comprovado pelo laudo emitido pela Requerida em 25 de março do 2022 e conforme programa de garantia, que a Requerida Ford já sabia do vício no câmbio e, mesmo assim, decidiu comercializar produto defeituoso. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada. Preparo regular à pág. 1 do ID 34486542. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: TATIANY SAUDE TEIXEIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedidos de tutela provisória de urgência consistente no "recolhimento do veículo pela FORD, às suas expensas, com envio de um guincho para o endereço: Setor de Mansões IAPI, chácara 05, casa 06 -Guará II, CEP: 71070-300, para que se evite qualquer argumento de deterioração"; e também "disponibilizar automóvel de igual categoria (carro reserva), de sua frota ou pague diárias de veículo de aluguel (valor da diária cotação R$245,64, em anexo) com os mesmo opcionais (câmbio automático, motor 1.6 Flex, etc.) e sem defeito para uso, até que a controvérsia chegue ao fim, sob pena de multa diária fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação" (ID: 120862739, p. 36, item "3", subitens "a.1" e "a.2"). Em síntese, a parte autora narra a aquisição do veículo FORD/NEW FIESTA, Ano/Modelo: 2013/2014, Placa: JKJ4907, com 81 mil quilômetros rodados, junto a terceiro, em 10.03.2022, o qual teria sido objeto de recall em 25.06.2014 para fins de troca do "módulo de controle da transmissão (TCM) e conjunto de embreagem"; alega que, em 12.03.2022, o veículo apresentou problema, tendo procedido ao agendamento mecânico em concessionária representante da ré, datado em 21.03.2022; efetivada a verificação, a autora discorre sobre a devolução do bem, contudo, voltou a apresentar o mesmo defeito no dia seguinte, tendo retornado à concessionária e obtido a informação de problema no "módulo TCM". A parte autora prossegue argumentando que o referido defeito é acobertado por "campanha de extensão de garantia", com prazo ajustado em dez anos, porém, sem conter a embreagem; noticia o pedido de peça pela concessionária à montadora, sem data para entrega; discorre sobre a piora da situação após as atualizações de software, com travamento do câmbio e desligamento súbito do motor; assevera, ainda, que procurou atendimento a respeito da peça de conserto e solicitação de carro reserva, sem êxito, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Em relação à probabilidade do direito, a autora sustenta que "há defeito de fabricação- comprovante por intermédio das reportagens colacionadas no item 2.2 desta petição e da ação do procon que condenou a FORD em 10 milhões de reais por tratamento discriminatório do consumidor; (...) já houve troca da mesma peça, notadamente, do módulo TCM e conjunto de embreagem, na expectativa de se sanar o problema, todas elas em vão - comprovante no item 1 desta petição, além de constar em anexo, documento que comprova o recall, bem como a atualização do sistema de módulo TCM; (...) o carro não está funcionando, neste momento, por defeito no módulo TCM comprovado por intermédio do laudo emitido pelo preposto ( mecânico ) da FORD colacionado em anexo e no item 2.3". Quanto ao perigo de dano, assevera que "não é possível cogitar a hipótese de que a família do Requerente fique sem locomoção ou exponha-se a riscos variados, por culpa exclusiva da Requerida, que vendeu um produto sabidamente defeituoso". Com a inicial vieram os documentos de ID: 120862740 a ID: 120872517, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final perseguida pela autora, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela parte ré, sobretudo diante (i) da vestustez do veículo objeto da demanda, modelo fabricado no ano de 2013 e, portanto, sujeito às intercorrências típicas de modelos usados; (ii) da necessidade de dilação probatória, haja vista tratar-se de problema mecânico; (iii) da ausência de decurso do prazo legal inserido no art. 18, incisos I e II, da Lei n. 8.078/1990, contado do dia 22.03.2022; e (iv) da inexistência de previsão em garantia contratual da oferta de carro reserva nos moldes ora postulados. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à imputação de responsabilidade pelo defeito mecânico apresentado ou à existência de insanável vício redibitório automotivo, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. CARRO RESERVA. APÓLICE. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 758 do Código Civil, "O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio." 2 - Diante da ausência de demonstração de previsão contratual, deve ser mantida a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento de carro reserva até o pagamento da indenização securitária vindicada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1019741, 20160020467520AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 808/812) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento do órgão Colegiado. Com efeito, embora se vislumbre indícios da plausibilidade do direito alegado em Juízo, certo é que a Autora, ingressou com a ação em 06.04.2022, antes, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no Art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor para que o vício seja sanado. Necessário, pois, o transcurso do prazo legal para comprovação nos autos quanto à eventual ausência de conserto do veículo, bem como imprescindível a prévia oitiva da parte adversa/fornecedor quanto aos fatos alegados pela Autora/consumidora para possibilitar o devido aprofundamento no exame do pleito liminar com vistas a decidir-se com razoável segurança jurídica. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO PRODUTO. PRAZO PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO DEFEITO. PROVA. 1.O fornecedor de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (Art. 18, caput, do CDC). 2.O prazo para saneamento do vício é de 30 (trinta) dias (Art. 18, § 1o, do CDC). 3.Não sanado o vício, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a devolução da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (Art. 18, § 1o, do CDC). 4.Consumidor de automóvel que alega vício oculto do produto, tem, em tese, o direito à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. 5.O exercício deste direito em sede de antecipação da tutela exige, no entanto, prova inequívoca de que o fornecedor se recusou ou não conseguiu a sanear o defeito, no prazo de 30 (trinta) dias. 6.O simples fato de ter o veículo sido levado à concessionária dos fornecedores por mais de uma vez, inclusive, em uma delas, devidamente rebocado, não prova que os vícios apontados realmente existiam e nem que não foram sanados. 7.Em casos semelhantes, a antecipação da tutela deverá ser precedida de perícia, para comprovar os vícios e o seu não saneamento no prazo de lei. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida. (Acórdão 384608, 20090020104095AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2009, publicado no DJE: 28/10/2009. Pág.: 48). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator